Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727568-32.2024.8.07.0003 RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: DELFINA FRANCISCA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DIGITAL E MAQUINETA DE CARTÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 4.734/2019, DO BANCO CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. As questões relacionadas a defeitos na prestação de serviços bancários envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. 3. Entre as espécies de serviço defeituoso, a lei destaca o serviço prestado sem informações suficientes e adequadas sobre sua fruição e risco. O art. 31 do CDC ressalta o dever de prestar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, com indicação de todas as características do produto ou serviço. Em outras palavras: a falha no dever de informação é uma das hipóteses que caracterizam o serviço como defeituoso. 4. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). No caso de crédito, deve o consumidor, com base em seu perfil e condição financeira, conhecer todas as modalidades disponíveis de empréstimo, compreender o produto ou serviço adquirido, bem como sua forma de pagamento. 5. No caso, houve falha no dever de prestar informação por parte das instituições de pagamento. A cláusula da cédula de crédito bancário que prevê a garantia de cessão fiduciária dos recebíveis limita a cessão aos arranjos de pagamento do Mercado Pago, sejam próprios ou interoperáveis. Não há previsão expressa de que a garantia se estenda a recebíveis processados por outra instituição financeira. Para alcançar a ré Pagar.me, seria necessário comprovar que essa instituição integra arranjo de pagamento vinculado ao Mercado Pago, o que não ficou demostrado. 6. A ré Pagar.me, por sua vez, limitou-se a alegar a legalidade da transferência realizada, em razão da existência de dívida da autora com o Mercado Pago. Não apresentou nenhum documento que indique que Delfina autorizou a transferência de valores, nem juntou o contrato de abertura de conta e uso da maquineta, instrumentos que poderiam demonstrar a ciência ou anuência da autora quanto à retenção dos recebíveis. 7. Por fim, a Resolução 4.734/2019, do Banco Central, estabelece condições e procedimentos que devem ser observados pelas instituições financeiras nas operações de crédito garantidas por recebíveis de arranjos de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro. O art. 4o impõe, entre outras exigências, que o contrato: 1) especifique os recebíveis cedidos fiduciariamente, com a identificação dos constituídos e a constituir (incisos I e II); 2) detalhe o valor que poderá ser mantido em garantia, durante a vigência da operação (inciso II, “b”); 3) tenha autorização expressa do usuário final recebedor para envio de informações ao sistema de registro (inciso III); 4) esclareça as condições para liberação dos recursos provenientes da liquidação dos recebíveis (inciso VI). 8. O contrato não observa exigências essenciais à validade e eficácia da operação. Não há individualização dos recebíveis cedidos fiduciariamente, nem indicação do valor que poderá ser mantido em garantia. Também não há autorização expressa da consumidora para o envio de informações ao sistema de registro, nem cláusula clara sobre as condições de liberação dos valores retidos. Tais omissões violam as disposições da Resolução Bacen 4.734/2019 e o dever de informação clara e adequada previsto no CDC, o que configura falha na prestação do serviço. 9. A compensação por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. 10. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 11. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A transferência automática de valores da conta da autora, utilizados para seu sustento e de sua família, sem sua prévia ciência ou anuência, configura ofensa ao direito de personalidade da consumidora, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de insegurança, revolta e indignação. 12. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. Valor compensatório mantido (R$ 5.000,00) 13. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 14, caput, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando indevida a condenação ao pagamento de compensação por dano moral, ao argumento de que não cometeu ato ilícito. Afirma a existência de culpa exclusiva de terceiros in casu. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 14, caput, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a análise da tese recursal demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “Alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do cabimento da indenização a título de dano moral, seria necessário também o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.073.635/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/10/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002